Tribunal: TJMT
Processo: 1062231-60.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062231-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (RECORRENTE), LORENA LIEPMANN PEREIRA - CPF: 135.794.887-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE IDA. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADO. PASSAGEIRA REACOMODADA EM OUTRO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 15 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultaram no cancelamento do voo original, consequentemente ocorreu um atraso para chegar ao destino final, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantém-se o valor da indenização se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062231-60.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Filipe Ramon Ferreira da Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO, no mérito, pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo autor para condenar a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

O Reclamante, ora recorrido, alega que adquiriu passagem aérea a ser operada pela Ré, saindo Cuiabá/MT no dia 18/10/2023 às 21h30min, com destino final à Brasília/DF às 23h00min. Aduz que, ao chegar ao aeroporto para embarque, o voo atrasou, mas não era repassada nenhuma informação pelos funcionários da Cia aérea, posteriormente, foi comunicado o cancelamento do voo, sendo reacomodada em outro voo que possuía o seguinte itinerário:

Saída de Cuiabá/MT no dia 19/10/2023 às 07h10min, com destino à Goiânia/GYN chegada às 09h20min, saindo as 11h00min, por transporte terrestre até Brasília/DF, com chegada prevista para as 14h00min.

Sustenta que tal atraso causou-lhe grandes transtornos, haja vista que tinha compromisso profissional, participação em um congresso.

A reclamada, ora Recorrente, argumenta que o cancelamento foi em decorrência de problemas técnicos operacionais na aeronave e que tomou todas as devidas providencias, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, caso não seja este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que ocorreu o cancelamento do voo do autor, bem como que chegou ao destino final com atraso de aproximadamente 15 horas em relação ao voo originariamente contratado.

Deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que a passageira foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não merece reparos, pois se encontra fixado em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024